Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de verba salarial nos autos de execução de título extrajudicial. A agravante requereu a penhora de 10% dos rendimentos mensais do agravado, alegando que este aufere salário elevado e não demonstra interesse em quitar a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração mensal do agravado, à luz da exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do c. STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.
4. A decisão recorrida reconhece a possibilidade de penhora salarial em hipóteses excepcionais, mas conclui que o caso concreto não se enquadra nas exceções legais.
5. A ausência de documentos exigidos pelo Juízo de origem, como extratos remuneratórios, impede a análise concreta da situação econômico-financeira do agravado.
6. A mera alegação de salário elevado não é suficiente para relativizar a regra de impenhorabilidade, sendo necessário cotejo analítico da condição financeira do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A penhora de verba salarial somente é admissível em caráter excepcional, mediante demonstração concreta de que não comprometerá o mínimo existencial do devedor."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial.